Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que o mandado de desocupação forçada e imissão na posse do imóvel que faz o objeto da ação principal restara cumprido, consoante certificado naqueles fólios1, circunstância que afigura-se hábil a descerrar a agitada perda de objeto do recurso. Diante do havido e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o alegado e, notadamente, se, com o cumprimento do mandado expedido, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 126342922 (fls. 446/447), Cumprimento de Sentença no 0709846-13.2019.8.07.0018.